Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004964-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS - CPF: 719.324.101-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO COM EFEITO LIBERATÓRIO, CONSISTENTE, INCLUSIVE, NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a orientação da Corte Superior, STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora
(REsp 1108058/DF)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004964-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Vania Cristina da Silva Quadros

contra decisão

do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Revisão de Cláusulas de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1003603-60.2020.811.0041 proposta por
Vania Cristina da Silva Quadros
, aqui recorrente, em face de
Banco do Brasil S.A
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu a antecipação da tutela postulada. Entretanto, autorizou a consignação do valor que a autora entende devido, ao fundamento de não existir vedação ao referido depósito, que não terá, todavia, efeito liberatório e nem servirá para deferir a tutela requerida.

Alega, em síntese, ter firmado, em 03.6.2015, com o banco requerido, aqui agravado, o contrato de financiamento para aquisição de unidade imobiliária, alienação fiduciária em garantia de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de outras avenças no 296.007.797, para compra de uma fração ideal de 382,1413m2, correspondente à casa no 227, da quadra G, Via de acesso 07, modelo TN87, matrícula 102.425 do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (inscrição imobiliária no 04.4.21.025.0502.001), em construção no Empreendimento denominado Rio São Lourenço, situado em Cuiabá, na rua Projetada 1, s/no, Jardim Imperial, no valor de R$212.000,00, e que efetuou o pagamento a título de entrada de R$ 15.935,62 com recursos próprios, mais R$26.546,06 com recursos do FGTS, bem assim ter financiado o remanescente, de R$169.926,63, com prestação, inicialmente no valor de R$1.962,22 (até julho de 2016) e, posteriormente, no valor de R$1.831,89, cujo pagamento informa ter honrado até o mês de outubro de 2019.

Afirma que à época da contratação estava empregada e exercia a função de vendedora comissionada, bem assim que tinha remuneração mensal em torno de R$3.800,00 a R$4.000,00.

Relata ter perdido o emprego e trabalhar atualmente como assistente no banco Sicredi e ter salário mensal de R$1.800,00, que não suporta a obrigação contratada, cujas parcelas estão em torno de R$1.819,28, motivo pelo qual alega ter procurado o banco para renegociar a dívida para montante compatível com sua atual renda, no que não logrou êxito e ensejou a propositura desta ação, com o objetivo de rever as cláusulas da pactuação e a renegociação das condições da amortização.

Postulou, em sede de antecipação de tutela, a consignação do valor de R$900,00 que entender conseguir pagar e a vedação da negativação de seu nome. No mérito, pugnou pela procedência da ação.

Defende a concessão da antecipação de tutela, para obter a redução do valor mensal do financiamento imobiliário para R$900,00, até a quitação do contrato, e a obtenção, ainda, o efeito liberatório ao valor consignado. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Efeito ativo indeferido (id. 35509994
)
.

Contraminuta no id. 38925965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020